Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-44.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000699-44.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Telefônica Brasil S.A.
Impetrada: Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT
Litisconsorte: Juliana Fernandes Sá
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado, em 27/08/2020, às 17:16 horas, contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1002949-03.2010.8.11.0011 que deixou de receber os Embargos à Execução interposto tempestivamente, e, sem aguardar o prazo recursal expediu alvará judicial, referente a execução da multa cominatória, que diz ser indevida ou que há excesso de execução, ocasionando cerceamento de defesa. Ao final requer a concessão de liminar para caçar os efeitos do deferimento do levantamento do alvará. E a concessão da segurança para garantir o devido processo legal e o exercício da ampla defesa.
Entendo ser conveniente, para melhor compreensão do ocorrido, explanar os andamentos processuais da ação principal, de forma cronológica, para proferir o despacho inicial deste Mandamus que o faço a seguir, de forma resumida:
22/11/2019 – id. 26412505 – Prolatada sentença que condenou a impetrante a pagar dano moral no valor de R$ 5.000,00 – multa de R$ 200,00 ao dia, limitada ao teto do Juizado Especial.
07/02/2020 – id. 28975556 - Embargos de Declaração inacolhidos, mantida a decisão.
15/04/2020 – id. 31259098 – depósito pela empresa do valor da condenação.
24/04/2020 – id. 315144260 - Expedido alvará em favor da autora no valor de R$ 5.449,21.
08/05/2020 – id. 31951971 – Requerido pela Autora a execução da multa cominatória no valor de R$ 43.499,5.
15/05/2020 – id. 32219080 - Apresentada pela empresa ré a exceção de pré-executividade – sob o fundamento de não ter havido intimação pessoal para incidência da multa cominatória, ou a redução da multa para R$ 5.000,00, no limite da condenação arbitrada a título de dano moral.
18/05/2020 – id. 32315667 - Decisão da exceção de pré-executividade –reduziu o valor da multa para o patamar dos juizados e determinou o prosseguimento da execução, com a intimação para pagar no prazo de 15 dias, sob pena de penhora via bacen jud.
28/05/2020 – id. 32799450 - Apresentado Embargos de Declaração, por contradição por ausência de manifestação a respeito do pedido de redução do valor da multa cominatória.
10/06/2020 – id. 33347825 - Embargos de Declaração, rejeitados;
24/06/2020 – id. 33899178- Apresentado Recurso inominado contra a decisão que da Exceção de pré-executividade e Embargos de Declaração – com o respectivo preparo
25/06/2020 – id. 33966364 - Recebido Recurso Exceção de pré-executividade – reduziu o valor da multa para o patamar dos juizados
08/07/2020 – id. 34503541 – Prolatada a decisão: Deixo de receber o Recurso Inominado. Certifique-se o decurso do prazo para pagamento da multa. Intime-se a exequente para pugnar o que de direito
10/07/2020 – id. 34700804 - Autora requereu a penhora via Bacen Jud do valor de R$ 50.160,00.
14/07/2020 – id 34835995 - Deferido o pedido de bloqueio do valor de R$ 50.160,00s pelo sistema BACENJUD
30/07/2020 – id. 35713023 - Efetuado o bloqueio do valor de R$ 50.160,00s pelo sistema BACENJUD
24/06/2020 – Id. 36439499 – A ré apresentou Embargos à Execução - Impugnação ao cumprimento da sentença, onde alegou ausência de intimação pessoal para cumprimento – violação da Súmula 410 do STJ – Mérito excesso de execução e multa cominatória matéria de ordem pública – vedação ao enriquecimento sem causa – necessidade de redução da multa arbitrada. Ao final, que seja restituído o prazo de 15 dias para cumprimento da sentença, sejam afastadas as astreintes, por não ter havido intimação pessoal ou redução do valor da multa.
11/08/2020 – id. 36440380 – emitida certidão de que os Embargos à Execução foram interpostos tempestivamente.
24/06/2020 – id. 36439505 – Elaborado Projeto de Sentença pela Juíza Leiga acolhendo a impugnação, reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 34.920,00 e incontroverso o valor de R$ 5.000,00 a título descumprimento da mula judicial;
25/08/2020 – Id. 36453589 – Indeferido a impugnação, por já ter sido enfrentado no julgamento da exceção de pré-executividade, e o mérito da impugnação, por considerar ser pedido de reconsideração, inexistente no mundo jurídico.
25/08/2020 – Id. 37654636 – determinada a expedição do alvará na conta bancária indicada.
26/08/2020 – Id. 37796220 - expedido alvará no valor de R$ 50.208,48 em valor da autora.
27/08/2020 – Id. 37839239 - Apresentado recurso inominado – alegado cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal – ausência de intimação pessoal para cumprimento – violação à súmula 410 do STJ. Excesso de execução. Vedação do enriquecimento sem causa – necessidade de redução da multa arbitrada. Que o recurso seja conhecido excluindo a multa ou reduzido para 5.000,00
28/08/2020 – Id. 37881473 - Recurso inominado não recebido, sob o fundamento de que ser cabível somente contra sentença
28/08/2020 – Id. 37910118 - comprovação da efetivação do preparo
É o relatório. Fundamento e decido.
Pois bem, são estes os andamentos processuais da ação principal que entendo suficiente para a prolação da decisão do presente Mandado de Segurança.
Deve ser ressaltado que quando foi impetrado o presente Mandamus, em 27/08/2020, às 17:16 horas, já havia sido expedido o alvará judicial, ocorrido em 26/08/2020, digitalizado na ação principal em 27/08/2020, às 10:06 horas, id. 37796220.
A rigor, a defesa do executado na execução de título judicial ou extrajudicial pode ser efetuada por meio de Embargos à Execução, após haver a obrigatória segurança do juízo, nos termos do disposto no Enunciado no 117, do FONAJE, in verbis:
ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.
Assim, após a garantia do juízo, pode o executado interpor Embargos à Execução visando discutir o que entende ter direito. Se não nomear bens a penhora, poderá haver o bloqueio judicial de valores, que gerará a segurança do juízo e também poderá oferecer embargos à execução, cujo prazo fluirá a partir de sua intimação, não sendo necessária a lavratura de termo, como dispõe o Enunciado no 140, também do FONAJE, in verbis:
ENUNCIADO 140 – O bloqueio on-line de numerário será considerado para todos os efeitos como penhora, dispensando-se a lavratura do termo e intimando-se o devedor da constrição.
O prazo para oferecimento dos Embargos à Execução, no título judicial, é de 15 (quinze) dias e fluirá da intimação da penhora, consoante dispões Enunciado no 142, também do FONAJE, in verbis:
ENUNCIADO 142 – Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora.
Assim, efetuado o bloqueio de valores encaminhado intimação da executada, esta poderá opor Embargos à Execução, no prazo de 15 dias a contar de leitura da intimação, ou, com a ocorrência da leitura automática, que ocorre no prazo de 10 dias do encaminhamento da intimação.
Da decisão que vier a julgar os Embargos à Execução, caso sejam forem opostos, caberá a interposição de recurso inominado, em conformidade com disposto no Enunciado no 143 do FONAJE, in verbis:
ENUNCIADO 143 - A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.
Então, a rigor, da decisão que julgar os Embargos do Devedor deve-se aguardar o transcurso do prazo para oposição de recurso inominado, e caso não seja interposto determinar a expedição do alvará judicial, o que aparentemente não ocorreu no presente caso.
Inclusive, ao que consta, em 27/08/2020, id. 37839206, houve a interposição do recurso inominado, contra a decisão que não admitiu o recurso denominado inicialmente de Impugnação à penhora, mas que no seu conteúdo, trata-se de Embargos à Execução e como tal deve ser apreciado.
O recurso inominado não foi recebido, por decisão prolatada no dia seguinte, id. 37881473, sob o fundamento de não caber recurso inominado contra decisão interlocutória.
No entanto, a referida decisão pôs fins aos Embargos à execução de título extrajudicial, inclusive autorizou o levantamento integral do valor depositado, o próximo passo processual é o arquivamento do feito, por isso, em tese, cabe recurso inominado em consonância com o disposto no Enunciado 143 do FONAJE.
Neste caso, pelas fundamentações acima, entendo estar presente o fumus boni iuris, por ter sido expedido sem aguardar o transcurso do prazo recursal, e também o periculum in mora, pois uma vez efetuado o levantamento do valor pela exequente, poderá haver dificuldade de devolução caso seja dado provimento ao recurso inominado.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR e suspendo os efeitos da decisão que determinou a expedição do alvará judicial, por não ter aguardado o transcurso do prazo recursal, devendo ser sustado o seu levantamento junto à conta única, caso ainda seja possível, bem como deverá ser dado prosseguimento ao processamento do Recurso Inominado.
Notifique-se à Impetrada, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação da litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, encaminhe o presente feito concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 31 de agosto de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator